Tribunal: TJDFT
Processo: 0733631-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇAS DECORRENTES DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. MONTANTE EXCESSIVO. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O ordenamento jurídico pátrio não dispõe de critérios objetivos para o arbitramento dos honorários periciais, norteando-se o Julgador pela razoabilidade e pela proporcionalidade, sempre atento às especificidades da investigação a ser realizada, como a extensão e a complexidade do trabalho, o zelo do profissional, a importância da causa, bem como as condições financeiras da parte que irá arcar com seu custo, conforme entendimento jurisprudencial firmado sobre a questão.
2 – Verificando-se que o valor dos honorários periciais foi fixado em patamar excessivo diante da baixa complexidade do trabalho a ser realizado pelo expert, impõe-se a sua redução, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.